Tribunal: STF
Processo: Rcl 94953
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Josenildo Vieira Gomes alega ter a Oitava Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo  violado, no Processo n. 1012415-58.2024.8.26.0292, o  verbete vinculante n. 4 da Súmula. 

Afirma tratar-se de demanda proposta com o objetivo de que o adicional de insalubridade fosse calculado sobre o salário-base, tendo em vista disposição da  Lei 13.342/16 que prevê aquela base de cálculo para os Agentes de Combate a Endemias. 

Aponta que a base de cálculo utilizada decorre da Lei Municipal nº 4.347/00, segundo a qual a verba deve ser calculada sobre o menor vencimento do Município.

Narra que, diante de sentença de improcedência do pedido, interpôs recurso inominado, que não foi provido pelo órgão ora reclamado com base na tese de prevalência da legislação municipal sobre a federal quando o regime é estatutário.

Sustenta violação à parte inicial do verbete vinculante n. 4, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem paga a servidor público.

Pede seja cassada a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com estrita observância do verbete vinculante n. 4 da Súmula.

É o relatório. Decido.

2. Sem razão o reclamante.

A jurisprudência desta Corte exige, para fins de conhecimento da reclamação, aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático supostamente violado.

A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe:

Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
   
Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 

1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e

2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações.

Como complemento a essas premissas, acresça-se que no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634, esta Corte consolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa, vale dizer, quando inexistente qualquer tratamento normativo a respeito do tema.

No caso, questiona-se acórdão pelo qual reconhecida a prevalência de lei municipal sobre disposição federal, assentando-se a legalidade do pagamento do adicional de insalubridade sobre a menor referência  salarial do município. Transcrevo a ementa: 

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO ÑÃO PROVIDO. 
I. Caso em Exame Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de ação em que a parte autora pretendia a incidência do adicional de insalubridade sobre a integralidade do salário-base, condenando o ente público ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal. 
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste na base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao servidor público municipal, ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde. 
III. Razões de Decidir 
3. A legislação local estabelece que o adicional de insalubridade será calculado sobre o menor vencimento pago pelo erário municipal, respeitando a autonomia municipal e os princípios constitucionais da legalidade. 
4. A jurisprudência do STF e do TJSP reforça a prevalência da legislação municipal sobre a federal quando o regime é estatutário, impedindo a alteração da base de cálculo pelo Judiciário. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. Prevalência da legislação municipal sobre a federal para servidores estatutários. 2. Respeito à autonomia municipal e ao princípio da separação dos poderes.

A questão, portanto, não envolve a utilização de salário mínimo como indexador de base de cálculo, a revelar ausência de aderência com a temática tratada no verbete vinculante n. 4.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente